Tribunal: TJBA
Processo: 8002419-45.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002419-45.2021.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIZIANE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FLAVIO DE SOUZA CORNELIO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR FINAL. RECONHECIMENTO. TARIFAS TUST E TUSD. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 986. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRESERVAÇÃO APENAS PARA CONTRIBUINTES COM DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL ATÉ 27/03/2017. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A ILEGITIMIDADE DO AUTOR E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL, COM BASE NA TEORIA DA CAUSA MADURA PREVISTA NO ART. 1.013, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Eliziane dos Santos em face da sentença que extinguiu sem resolução de mérito, Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo c/c Repetição de Indébito, sob fundamento de ilegitimidade ativa para discutir a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o consumidor final possui legitimidade ativa para ajuizar ação visando à exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica e à repetição dos valores pagos a esse título.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O consumidor final possui legitimidade ativa para discutir a incidência do ICMS sobre as tarifas de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) de energia elétrica, bem como requerer a repetição de valores indevidamente pagos, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.299.303/SC.

A sentença recorrida contraria jurisprudência consolidada ao afastar a legitimidade da autora, motivo pelo qual deve ser reformada com aplicação do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, uma vez que o processo está pronto para julgamento imediato do mérito.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, firmou tese segundo a qual a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, por serem componentes essenciais e indissociáveis da operação de fornecimento.

A tese firmada no Tema 986 possui efeito vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, e teve seus efeitos modulados para preservar apenas contribuintes que obtiveram decisão judicial favorável até 27/03/2017, o que não é o caso dos autos, ajuizados em 2021.

Inexistindo decisão judicial anterior favorável à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, reformando a sentença para afastar a ilegitimidade do autor, e, JULGAR improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com base na teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a condição prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento
:

O consumidor final possui legitimidade ativa para questionar judicialmente a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica e pleitear a repetição de indébito.

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS, por comporem o valor da operação de fornecimento de energia elétrica.
A modulação dos efeitos firmada no julgamento do Tema 986 do STJ restringe a exclusão das tarifas da base de cálculo aos contribuintes com decisão judicial favorável proferida até 27/03/2017.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 927, III; 1.013, § 3º, I; 98, § 3º; 85, § 2º. LC nº 87/1996, arts. 3º e 13, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.299.303/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 12.11.2014, DJe 12.12.2014; STJ, REsp nº 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024 (Tema 986).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8002419-45.2021.8.05.0052
, apelante ELIZIANE DOS SANTOS e apelado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação apenas para reconhecer a legitimidade da parte apelante e no mérito, julgar os pedidos improcedentes,
n
os termos do voto da Relatora.